Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701519-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CARLUCIO JOSE DOS SANTOS, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Código Civil – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Teoria Menor – Perigo de dano - Concessão de efeito suspensivo Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso dos autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido para inclusão da empresa SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, incorporada pela empresa RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Agravante. Há parca probabilidade do direito, quando se considera que para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. Contudo, elevado está o perigo de dano, ao dilatar o pólo passivo da lide e incluir empresa não participante da relação originária no Cumprimento de Sentença. Por este motivo, é o caso de concessão do efeito suspensivo para obstar o andamento do feito até o julgamento colegiado da Nossa Egrégia Turma. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão vergastada. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator